Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS.
1. A citação da parte ré para contrarrazões ao recurso de apelação interposto em face de sentença de indeferimento de petição inicial, que é mantida, enseja a fixação de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Omissão reconhecida e vício sanado. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.